Tribunal: STF
Processo: RE 1271388
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 8) opostos, em 15.07.2020 (eDOC 9), contra decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário da parte Recorrida, nestes termos (eDOC 7):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 28):
    ‘SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Reajuste de vencimentos - URV - Lei Complementar Estadual n°. 795/95 - Prescrição do fundo de direito afastada pelo STJ - No mérito propriamente dito, a ação improcede - Competência do Estado na administração orçamentária - Receita com limites de comprometimento - Ação julgada procedente em 1ª Instância - Sentença reformada - Recursos providos’.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 70).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; 7º, VI; 22, VI; 37, XV; e 39, § 2º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 4, p. 107):
    ‘o entendimento adotado pelo v. acórdão a quo no sentido de que há competência do Estado para legislar sobre sistema monetário confronta diretamente com a Jurisprudência formada no S.T.F. (aqui representada pelo AI 523.260 / RS - acima, e pelo RE 291.198 - RN - abaixo), que se orienta no sentido da 'competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, VI): critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede a incidência de diferente legislação local a respeito.’ 
    Em um primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para verificação de procedência do pedido e uma possível retratação (eDOC 4, p. 118).
    A Turma Julgadora de origem, entretanto, manteve o acórdão (eDOC 4, p. 124).
    Após a não retratação, a recorrente reiterou as razões do recurso extraordinário (eDOC 5, p. 2).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 32).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    Em suas razões de decidir, a 6ª Câmara de Direito Público do TJ/SP asseverou que (eDOC 4, p. 30-33)
    ‘Deveras, instituída a URV, pela Lei nº 8.880, em 27.05.1994, previa-se a estabilidade econômica, em âmbito federal, mas respeitando-se a autonomia estadual no que tange à disponibilidade orçamentária.
    A previsão orçamentária, decorrente da adequada arrecadação e aplicação das rendas, também está prevista na Constituição Federal (art. 30, III). 
    Na medida em que o pagamento aos servidores decorre de arrecadação, no ano em exercício para o custeio, torna-se vulnerável a sustentabilidade da aplicação da lei federal em tela. 
    A beneficio de poucos, sacrificar-se-ia toda a comunidade. Afinal, o servidor tem por patrão o público. Sabe-se, ademais, que somente após a arrecadação, têm-se o cômputo disponível a solver a folha de pagamento. 
    (...)
    Por esses prismas, improcedente o pleito dos autores, ausente ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, até porque, é da própria Constituição, a determinação de competência na gestão orçamentária observada os princípios da boa gestão pública (artigo 37), fixando a remuneração (artigo 37, inciso X).
    Ademais, como já sabido a Administração Pública deve estrita obediência ao preceito legal, só podendo agir em razão da existência de lei que assim determine. 
    (...)
    Por isso não há como reconhecer o pedido das autoras pelo simples fato de inexistir lei que o autorize.’
    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada (tema 5) e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado:
    ‘1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.’
    Como se vê, a argumentação do Tribunal a quo, no sentido de que a inexistência de previsão legal, amparada na autonomia orçamentária estadual, impediria o reconhecimento do pleito dos autores, diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal no citado leading case, na medida em que a competência para legislar acerca de Direito Monetário pertence à União, e, no caso da conversão estabelecida pela Lei Federal 8.880/1994, as implicações recaem, também, sobre estados e municípios. 
    Ademais, como assentado no julgamento do RE 561.836, o direito à conversão da remuneração dos servidores públicos federais, estaduais e municipais em Unidade Real de Valor (URV) não caracteriza aumento na remuneração, mas tão somente o reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo nos valores em face das mudanças implementadas por nova política monetária nacional.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o direito dos recorrentes ao recálculo salarial nos moldes estabelecidos pela Lei Federal 8.880/1994.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Custa ex lege”.
    Nas razões do presente recurso, alega o Estado de São Paulo, ora Embargante, em síntese, a ocorrência de omissão sobre pontos importantes para a solução da controvérsia envolvendo a observância da prescrição quinquenal no momento da liquidação e a limitação temporal da incorporação, em razão de superveniente restruturação remuneratória da carreira (eDOC 8, p. 1). 
    Desse modo, conclui que, se o provimento do apelo extremo implicou na procedência da ação, faz-se necessária a análise da prescrição e, também, da limitação temporal da incorporação da vantagem pleiteada, para que estes tópicos passem a integrar a decisão ora embargada. 
    Ao final, requer o provimento do recurso para que “seja emitido pronunciamento sobre as questões relativas à incidência da prescrição quinquenal e à limitação temporal da incorporação em razão de superveniente da reestruturação remuneratória da carreira, nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito dessa Colenda Corte” (eDOC 8, p. 5), uma vez que foram suscitadas tais questões em contrarrazões ao apelo extremo (eDOC 5, p. 58). 
    A parte ora Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, defendendo a inexistência dos vícios apontados (e-DOC 11). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Constato que assiste, em parte, razão aos Embargantes.
    Inicialmente, ressalto que o provimento do recurso extraordinário abrange, no presente caso, apenas a matéria de mérito que é constitucional, considerando que o acórdão recorrido não está em harmonia com o entendimento desta Corte fixado no julgamento do RE 561.836/RN, Tema 5 da repercussão geral, de relatoria do Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 10.02.2014. 
    Quanto ao pleito de análise da prescrição para que integre a decisão embargada, não merece acolhida. Tal exame é infraconstitucional, insuscetível de apreciação na via extraordinária e afeta ao juízo de execução, sede apropriada para este debate.
    Além disso, a controvérsia envolvendo a prescrição está superada, tendo em vista o provimento do recurso especial da parte Embargada pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, que afastou a prescrição do fundo do direito, reconhecendo que a prescrição a ser aplicada, na hipótese dos autos, é quinquenal. 
    Daí o Tribunal de origem, após o retorno dos autos do STJ, ter se limitado a enfrentar a matéria de mérito. É o que se observa dos seguintes trechos do voto condutor do aresto proferido na apelação (eDOC 4, p. 29):
    “Esta Corte havia reconhecido a prescrição do próprio fundo de direito, no presente caso, conforme se afere do aresto de fls. 423/428. 
    Contra tal decisão, os autores interpuseram Recurso Especial (fls. 454/476), ao qual foi dado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 561/564), de modo que os autos retornaram a esta relatoria para análise das demais matérias de mérito do recurso de apelação interposto pela ré. 
    É o que se passa a fazer”.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “Embargos de declaração: ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (C.Pr.Civil, art. 535): pretensão ao exame de questões de natureza infraconstitucional, que devem ser apurados em sede própria de execução” (RE 243.415-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 10.12.2004).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. Esta Turma, no julgamento do RE 476.218-AgR (rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 02.06.2006) entendeu que eventuais controvérsias na aplicação de institutos tais quais a compensação e a prescrição devem ser resolvidos pelo juízo da execução. Agravo ao qual se nega provimento’ (RE 455.394-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 01.02.2011).
    “II – Reconhecida a inconstitucionalidade de obrigação tributária, as questões que se seguem quanto a eventual determinação da norma aplicável em substituição à declarada inconstitucional, bem como à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas. Questões que deverão ser dirimidas pelas instâncias ordinárias. III – A apuração do valor exato dos honorários advocatícios deve ser realizada no Juízo de origem ou da execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (RE 701.259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2013).  
    Assim, neste ponto, observa-se que inexiste vício a ser sanado na decisão embargada.
    De outro lado, no que tange à omissão da decisão embargada, quanto à limitação temporal, entendo que o recurso, no ponto, merece acolhimento.
    Apesar de a decisão ora embargada ter destacado a ementa do julgamento do mérito no RE 561.836-RG, Tema 5 da repercussão geral, na qual se pode verificar os parâmetros fixados por esta Corte, inclusive a respeito da discussão posta nestes embargos, entendo que é preciso que conste, também, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, a referência à limitação temporal, conforme pretende o Embargante.  
    Registre-se que, na hipótese, a questão da limitação temporal não necessita de ter sido debatida no acórdão recorrido, pois esta matéria foi enfrentada pelo próprio Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema 5 da repercussão geral. 
    No ponto, destaco da decisão monocrática exarada no ARE 1.193.972-ED-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 05.06.2019, os seguintes fragmentos: 
    “Mantém-se, no entanto, o que decidido em 9 de abril de 2019, quando foi dado provimento ao recurso em mínima extensão, para ‘reconhecer a possibilidade de se limitar, no recálculo dos vencimentos, o pagamento das diferenças até a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, como definido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RERG 561.836’.
    Isso porque o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças devidas aos servidores pela incorreta conversão da moeda diz respeito unicamente ao período em que se manteve inalterada a estrutura remuneratória do servidor.
    Segundo entendimento firmado no julgamento do paradigma da repercussão geral do tema 5, a incorporação de eventual índice obtido em processo de liquidação não subsiste quando houver uma reestruturação financeira da carreira, oportunidade em que os valores das parcelas recebidas em razão de decisões administrativas ou judiciais serão absorvidos pela nova tabela de vencimentos.
    Sublinhe-se que a referida limitação temporal à percepção dos valores devidos pela incorreta conversão monetária foi traçada pelo próprio Supremo Tribunal Federal no precedente vinculante. Assim, é irrelevante que tenha havido prequestionamento quanto à ocorrência ou não da reestruturação em questão, uma vez que a limitação temporal estabelecida deve ser analisada no momento da liquidação da sentença, porque inerente ao direito reconhecido pela Corte, por dizer respeito à eficácia temporal da decisão em questão.
    Destaque-se, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que não há violação à coisa julgada quando ocorre a superveniência de novo regime jurídico remuneratório, implicando a perda da eficácia da decisão que concede determinada parcela remuneratória ao servidor, tendo em vista que alterados os pressupostos fáticos da situação juridicamente analisada. Nesse contexto, assentou esta Corte que a perda de eficácia da decisão opera-se de modo imediato e automático e independe de novo pronunciamento judicial.
    Nesse sentido, confira-se o que decidido no RE 596.663-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 26.11.2014, tema 494 da sistemática da repercussão geral, em acórdão assim ementado (...).
    Nesses termos, uma vez compreendidos os exatos e estritos limites do direito reconhecido por esta Corte no julgamento do tema 5 da sistemática da repercussão geral, devem ser aplicados os dispositivos da Lei federal 8.880/1994 aos servidores municipais em questão, até a ocorrência de eventual reestruturação remuneratória da carreira” (grifei).
    A respeito, veja-se o seguinte julgado do Plenário desta Corte:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.6.2017. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIFERENÇA RESULTANTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 1. De acordo com a atual jurisprudência do STF (RE 561.836-RG, tema 5, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014), o termo ad quem da incorporação do índice de 11,98%, ou do índice apurado em processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da conversão do Cruzeiro Real em URV, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, visto que não há direito à percepção, ad aeternum, de parcela de remuneração por servidor público. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado” (RE 520.871-ED-EDv-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 08.10.2018).
    A respeito, aponto, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 539.558-AgR-EDV-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.06.2018; RE 1.169.917, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.12.2018; RE 1.115.064, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 04.042018 e RE 1.104.502, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.02.2018.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho, em parte, os embargos de declaração para substituir a parte dispositiva da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação: Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o direito dos recorrentes ao recálculo salarial nos moldes estabelecidos pela Lei Federal 8.880/1994, observada a limitação temporal à incorporação do índice resultante da conversão do Cruzeiro Real em URV na remuneração dos Recorridos, cujo termo ad quem é a data de vigência da lei que reestruturar a remuneração da sua carreira. Invertidos os ônus da sucumbência. Custas ex lege. 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente